Tribunal: TJSP
Processo: 0111903-03.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
ção de aposentadorias ou pensões. Diferenças. Correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
(TJSP; Apelação Cível 0111903-03.2008.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2020; Data de Registro: 28/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2020

Data de publicação:

28/11/2020

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Complementação de aposentadorias ou pensões. Diferenças. Correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Complementação de aposentadorias ou pensões. Diferenças. Correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0111903-03.2008.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, REGINA VIEIRA
RANGEL (HERDEIRO), CARMORISSO DE PAULA VIEIRA (HERDEIRO), CARITAS
APARECIDA VIEIRA DE SOUZA (HERDEIRO), CÉSAR EDUARDO DIAS (HERDEIRO),
DELVAIR DE PAULA VIEIRA (HERDEIRO), DERCILIO DE PAULA VIEIRA
(HERDEIRO), RONAN DE PAULA VIEIRA (HERDEIRO), LUIS CUSTODIO DIAS
(HERDEIRO) e ROBERTO DE PAULA VIEIRA (HERDEIRO), são apelados/apelantes
ENEDINA FRANCISCA DIAS (ESPÓLIO), BENEDICTA SOARES, GERALDO CLAUDIO
MORAES, CONSTANTINO MANOEL, INEZ DE CAMARGO BACCI, ELZA MACHADO,
JOSE DE SOUZA, JOSE OSWALDO DE MATTOS, ISALTINA ROSA, JOANA DARC
DE OLIVEIRA URFEIA, JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO SABINO DE
OLIVEIRA, MARTA GOMES JUSTINO, ALVINA FRANCISCA ALVES FERNANDES,
ANGELINA VACARI PIZZO BULGO, ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA, ANTONIO DE
CAMARGO VERGILIO, APARECIDA PORTO LANCHOTTE, AERCIO CAMILO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), AUGUSTA RIBEIRO FEITEIRO, OLGA PUELKER
GREGORIN, BIGAIL CAMARGO, JOSE PAULO GONÇALVES DIAS, DIRCE
BERNARDELLI CHRISTOVAM, APARECIDA SOUTO MENOSSI, EURIPA LUIZA
TEIXEIRA CALDEIRA, VERA LEITE SILVA BARBIERI, ROSALINA DA SILVA
MAGALHÃES, WALTER SANDRIM, SEBASTIANA MARIA DE FARIA, TEREZINHA
RIQUIERI
MAGLIO,
ROQUE
VICIONE,
GRACIANO
VALENTIM
AUGUSTO,
SALVADOR JOSE VIEIRA, DIRCE DA SILVA VILAS BOAS, SONIA GARRIDO,
OLIMPIA PUMINI VIEIRA, VANIR TEREZINHA DA SILVA, MANIR ABRAHÃO, LUIZ
RAMIRO, MARIA CARMELITA BEZERRA NEVES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
BERNARDINO, LUIZ CARLOS ALVES, MARIA DE ARAUJO SEABRA, MARIA TEREZA
FARIAS SILVA, WALTER MATHIAS, MERCEDES FERREIRA FRANCO, ZITA
CANDIDA DE JESUS, OLGA SILVA e MARIA DUARTE MANHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0111903-03.2008.8.26.0053
2
VOTO No 35921
APELAÇÃO No 0111903-03.2008.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e AÉRCIO CAMILO (E
OUTROS) (AJ)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de
Processo
Civil,
artigo
1040,
II.
FEPASA.
Complementação
de
aposentadorias
ou
pensões.
Diferenças. Correção monetária pelos índices oficiais e
juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação
da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção
monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.
Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora
pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela
sua vigência. Acórdão revisto.
FEPASA, complementação de aposentadorias ou pensões,
diferenças, correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora de seis por cento
ao ano, afastada a aplicação Lei11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, fls.
424/428 e 705/712.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator